Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714343-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem, porquanto, com fulcro nos poderes instrutórios do Relator, previstos nos arts. 932, I, c/c 370, caput, ambos do CPC, verifico que o recurso, ainda, não comporta julgamento de mérito. Nesse sentido, com espeque no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (EMERSON FREDDI) para se manifestar a respeito da possível falta de interesse recursal. Isso porque, analisando detidamente os autos principais (proc. no 0719322-58.2021.8.07.0001), observo que, à época da prolação da decisão agravada (ID no 189461119), o il. patrono do primeiro executado, ora recorrente, peticionou por duas vezes nos autos, dias 11/03/2024 e 18/03/2024, tomando ciência e informando não possuir interesse de manifestação. Vide petitórios de ID no 189526430 e 190370801. Ora, tal procedimento, s.m.j., importa na aquiescência voluntária, sem nenhuma reserva, com o ato, agora, impugnado. Situação que impede o direito de recorrer, consoante expressa dicção do art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC (preclusão lógica). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator